Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO PELO MÉTODO DENVER. COBERTURA INTEGRAL. REEMBOLSO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou a expedição do alvará de levantamento do valor bloqueado nos autos a título de astreintes.
2. O juízo compreendeu que não houve cumprimento integral da obrigação, de modo que a seguradora não arcou com todos os custos decorrentes do tratamento pleiteado pelo autor.
3. A aplicação das astreintes é meramente inibitória e tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial, devendo o julgador, quando do arbitramento, procurar fixar um valor capaz de pressionar psicologicamente o devedor a cumprir voluntariamente a obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.